Tribunal: TJBA
Processo: 8007240-25.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8007240-25.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO PEREIRA AMORIM

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança
Preventivo
.
Policial Civil do Estado da Bahia.
Pretensão do impet
rante consistente no reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, conforme previsto na Lei Complementar nº 51/1985
c/com o art. 40, § 4º, II da CF (redação vigente à época do pedido de aposentação)
.
Liminar indeferida.
Agravo Interno p
rejudicado
em razão do julgamento deste writ. A jurisprudência do STF
“firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF), na hipótese, policiais civis” (STF, AI 820520/SC). Comprovados, portanto, os requisitos legais para a aposentação vindicada – exercício de atividade policial por 20 anos ou mais e 30 anos de contribuição –, mostram-se inaplicáveis as regras legais que autorizam o cálculo proporcional dos proventos de inatividade do impetrante, diante da exceção prevista no próprio texto constitucional (art. 40, §4º, II, CF/88).
Na hipótese,
ficou demonstrado que

o impetrante possui de 30 anos de contribuição e
mais
de 20 anos de serviço em atividades policiais
, consoante comprovam os documentos juntados aos autos. Portanto, ele faz jus à aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais, na forma da legislação complementar e constitucional, aplicável na espécie
.
Assim, clarividente está
a violação a direito líquido e certo d
o
impetrante, passível, assim, de ser amparad
o
pela presente ação mandamental, nos termos do art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. Concede-se a
segurança para

determinar à autoridade impetrada que proceda com o prosseguimento do processo administrativo de aposentadoria em questão, bem como para assegurar ao impetrante a aposentadoria integral, nos estritos termos da LC 51/85
c/com art. 40, § 4º, II da CF
(redação vigente à época do pedido de aposentação)
.

Agravo Interno prejudicado.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

nº
8007240-25.2019.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
PEDRO PEREIRA AMORIM
,

e impetrado, o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado
o
Agravo Interno n.º
88007240-25.2019.8.05.0000.1.AG
e

conceder a segurança
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: